Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANTIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, em condições a serem estabelecidas pela VEPERA. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a absolvição do réu por atipicidade; (ii) a exclusão da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; (iii) o afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, deve ser mantida a condenação como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por três vezes.
4. A Súmula n. 588 do STJ e o artigo 17 da Lei Maria da Penha incidem exclusivamente sobre os crimes praticados com violência ou grave ameaça, não alcançando o tipo penal do artigo 24-A, que tutela precipuamente a dignidade da justiça e a eficácia das ordens judiciais.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui também eventuais danos morais sofridos pela vítima. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese no Tema 983/STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
IV. Dispositivo:
6. Recursos desprovidos.